Tribunal: TJDFT
Processo: 0716297-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Processo : 0716297-49.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de remessa necessária da r. sentença (id. 62504299) proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta por H. S. B. L., representada por sua genitora, em face do DISTRITO FEDERAL, almejando o provimento judicial que imponha ao réu a obrigação de fornecer-lhe assistência domiciliar home care. O juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da autora. Após certificar a não apresentação de recurso contra a sentença, os autos foram remetidos a este Tribunal para reexame necessário (id. 62504303). A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento da remessa necessária e, se ultrapassada a preliminar, pelo não provimento (id. 63881983). É o relatório. A remessa necessária não deve ser conhecida. Isso porque a tutela de urgência foi indeferida (id. 62504166), a autora veio à óbito (id. 62504285) e, diante do direito intransmissível, sobreveio a sentença de extinção. Logo, a situação retratada não se amolda em nenhuma das hipóteses do artigo 496 do Código de Processo Civil, o qual dispõe in verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Ante o exposto, não conheço da remessa necessária. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator